Tribunal: TJDFT
Processo: 0717756-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0717756-72.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em face da respeitável decisão proferida pela eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF), a qual deferiu o indulto, com fulcro no Decreto n. 11.302/2022, em favor do apenado GERALDO DA SILVA LOPES, em relação à condenação versada na carta de guia n. 0001314-71.2017.8.07.0015, pela prática do crime previsto no art. 171 do Código Penal (crime de estelionato) (processo de execução SEEU n. 0001314-71.2017.8.07.0015). Nos termos certificados pelo Setor de Distribuição (ID 59001353), trata-se de repetição da petição AgExPe 0717752-35.2024.8.07.0000, distribuído em 2-maio-2024, às 16h13, razão pela qual, configurada a duplicidade, o presente recurso, distribuído posteriormente ao que se encontra pendente de julgamento, não deve ser conhecido. DIANTE DO EXPOSTO, não conheço do recurso, com fulcro no artigo 89, inciso III, do RITDFT. Int. Brasília, 16 de maio de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator